Tribunal: TJDFT
Processo: 0030229-56.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0030229-56.2009.8.07.0001 EMBARGANTES: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS EMBARGADO: VALDECI ALVES DE BRITO DESPACHO Tendo em vista a possibilidade de atribuição de efeito infringente à decisão de ID 16292543, intimem-se VALDECI ALVES DE BRITO para que, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, se manifeste acerca dos embargos de declaração opostos por DETRAN/DF e DFTRANS (ID 16635876). Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014